Tribunal: TJDFT
Processo: 0743752-63.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MARKETING DIRETO – OFERTA DE SERVIÇOS POR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. LIGAÇÕES DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do CPC.

2. No caso em análise, o autor alega que vem recebendo da requerida e recorrente, “incessantemente”, ligações telefônicas com oferta de serviços, em diversos dias e horários, o que tem lhe causado transtornos e interferência na sua rotina. A sentença determinou à requerida se abstenha de promover ligações para o autor, sob pena de multa, e ainda condenou ao pagamento de R$ 1.000,00 por danos morais.

3. Ao analisar as provas acostadas aos autos, em especial os prints de tela do telefone do autor (ID Num. 26213079), não é possível concluir que elas são originadas de terminais telefônicos ligados à requerida. Não há nada que corrobore nesse sentido, mesmo que minimamente. De fato, o autor juntou aos autos 32 páginas de pdf com ligações originadas e recebidas (ID Num. 26213079), dentre as quais várias cujo número de terminal supostamente não estão cadastrados nos contatos do autor, mas não se deu ao trabalho de listar aquelas que atribui à requerida. Não há, de outro lado, gravação de áudio das ligações impertinentes e não completadas ou da sua objeção às referidas ligações, de ordem a que se pudesse concluir pela veracidade dos fatos alegados na inicial.

4. À vista dessas circunstâncias, a improcedência do pedido é medida que se impõe, devendo a sentença ser reformada.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC.

6. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

7. Sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.